Tribunal: TJSP
Processo: 2350978-68.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Processo penal constitucional. Prova. Abordagem policial. Não há ilegalidade na abordagem policial de indivíduo conduzindo veículo automotor que, à vista de justificada e concreta ordem de parada, abre fuga e passa a dispensar drogas pela janela até ser, adiante, afinal alcançado e preso ainda crepitando a conduta criminosa.